Tribunal: TJES
Processo: 5017613-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017613-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO FERNANDES e outros

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Geraldo Fernandes e Vivianne Damasceno Fernandes contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise da abusividade de cláusulas contratuais à luz do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível em exceção de pré-executividade, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar a abusividade de cláusulas contratuais sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade contratual pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade quando depende de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a tese relativa ao cabimento da discussão sobre abusividade contratual em exceção de pré-executividade, inexistindo omissão a ser suprida.

A análise de encargos contratuais, como juros, capitalização e excesso de execução, exige exame fático aprofundado e, frequentemente, produção de prova pericial contábil.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do STJ.

O fato de a matéria ser de ordem pública não afasta a exigência de prova pré-constituída nem autoriza sua análise em procedimento incompatível com a necessidade de instrução probatória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Não se verifica intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de abusividade de cláusulas contratuais que demande dilação probatória não pode ser realizada em sede de exceção de pré-executividade.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se realizado quando suscitada a matéria nos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025. CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSE GERALDO FERNANDES
e
VIVIANNE DAMASCENO FERNANDES

em face do v. Acórdão
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes

.

Em suas razões recursais (id.
18510936
), os embargantes sustentam a ocorrência de
omissão
e
contradição
no julgado

.

Alegam que o acórdão não observou a aplicação do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

.

Defendem que a abusividade de cláusulas contratuais constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo Poder Judiciário, o que autorizaria a sua análise em sede de exceção de pré-executividade

.

Requerem o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento

.

Devidamente intimado, o embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
apresentou contrarrazões (id.
19078647
)
pugnando pela rejeição dos embargos
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017613-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO FERNANDES, VIVIANNE DAMASCENO FERNANDES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSE GERALDO FERNANDES
e
VIVIANNE DAMASCENO FERNANDES

em face do v. Acórdão
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes

.

Em suas razões recursais (id. 18510936), os embargantes sustentam a ocorrência de
omissão
e
contradição
no julgado

.

Alegam que o acórdão não observou a aplicação do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

.

Defendem que a abusividade de cláusulas contratuais constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo Poder Judiciário, o que autorizaria a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
.

Requerem o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento
.

Devidamente intimado, o embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
apresentou contrarrazões (id.19078647)
pugnando pela rejeição dos embargos
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material
.

No caso em apreço, os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar a abusividade das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, matéria que entendem ser de ordem pública e cognoscível de ofício
.

Entretanto, a pretensão não merece prosperar.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, o v. acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a tese recursal relativa ao cabimento da discussão sobre abusividade contratual em sede de exceção de pré-executividade
.

O julgado consignou que a análise de encargos como juros, capitalização e excesso de execução exige, via de regra, exame fático aprofundado e produção de prova pericial contábil
.

Nesse sentido, restou fundamentado que tal dilação probatória é incompatível com o rito estreito da exceção de pré-executividade, a qual se limita a matérias que não demandem instrução, nos termos da Súmula 393 do STJ
. Transcreve-se trecho do acórdão:

"A análise de suposta abusividade de cláusulas contratuais, encargos excessivos, juros e capitalização, por regra, exige exame fático aprofundado e, frequentemente, produção de prova pericial contábil, o que é incompatível com a via estreita do incidente, devendo ser arguida em Embargos à Execução."

Portanto, não se vislumbra a alegada omissão.

O fato de a matéria ser eventualmente de ordem pública não dispensa a prova documental pré-constituída e a desnecessidade de dilação probatória para o seu conhecimento no bojo de exceção de pré-executividade
.

O inconformismo dos embargantes quanto à tese jurídica adotada pelo colegiado deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas, sendo os aclaratórios meio inidôneo para a rediscussão do mérito do julgado
. A decisão recorrida apresentou fundamentação lógica e coerente, inexistindo contradição interna a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o artigo 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para tal fim, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Por fim, deixo de aplicar a multa pleiteada pelo embargado, por não vislumbrar, neste momento, o inequívoco abuso do direito de recorrer ou o intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o v. acórdão embargado em sua integralidade, dada a inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)